Tribunal: TJSP
Processo: 1056840-24.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegada a ocorrência de omissão quanto ao pedido de tutela provisória de urgência – Cabimento – Verificada a ocorrência de omissão no v. aresto, justificado o acolhimento da irresignação.
Recurso acolhido, sem efeito modificativo, para sanar o respectivo defeito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1056840-24.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALEXANDRE DE CASTRO CASTILLA, é embargado IPREM - INSTITUTO DE
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolhe-se o presente
recurso, sem efeito modificativo. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Embargos de Declaração Cível no 1056840-24.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 35.336 JV
2
Embargos de Declaração no 1056840-24.2018.8.26.0053/50000
Embargante: Alexandre de Castro Castilla.
Embargada: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Voto no 35.336
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Alegada a ocorrência
de omissão quanto ao pedido de tutela provisória de urgência
Cabimento Verificada a ocorrência de omissão no v. aresto,
justificado o acolhimento da irresignação.
Recurso acolhido, sem efeito modificativo, para sanar o
respectivo defeito.
Vistos.
Alexandre
de
Castro
Castilla
apresentou
embargos
declaratórios, alegando a ocorrência de omissão, ante a ausência de menção
quanto ao pedido de tutela provisória de urgência, que possibilita o servidor
se afastar da atividade prejudicial a sua saúde e integridade física que é
exercida, ininterruptamente há mais de 25 anos. Pede acolhimento do
recurso.
Manifestação da embargada, fls. 7/10.
É o relatório.
Com razão a embargante quanto à ocorrência de omissão.
Realmente, a concessão da tutela antecipada para implantação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Embargos de Declaração Cível no 1056840-24.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 35.336 JV
3
da aposentadoria é perfeitamente possível no presente caso, ante a
constatação do direito do autor à aposentadoria, comportando retificação,
sem alteração do resultado.
Desta forma, possível o acolhimento dos presentes embargos
declaratórios para a concessão da tutela de urgência determinando a
concessão da aposentadoria especial, em razão da procedência da ação,
mantido, no mais, o v. aresto embargado por seus próprios e jurídicos
fundamentos, fixando-se o prazo de implantação em 30 dias, sob pena de
desobediência.
Portanto, de rigor o acolhimento dos presentes embargos
declaratórios, sem efeito modificativo, nos moldes acima delineados.
Com isto, acolhe-se o presente recurso, sem efeito
modificativo.
DANILO PANIZZA
Relator